Tribunal: TJMT
Processo: 1016323-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1016323-85.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DRo MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA
PACIENTE: FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (OAB no 24781/O) em favor de FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a VARA DA Comarca de Barra do Bugres-MT, no Processo Criminal n° cód. 164874.
A paciente foi presa em 17/07/2020 acusada da prática de Roubo em concurso de pessoas e corrupção de menor (arts. 157, §2, II do Código Penal e 244-B do ECA).
Em síntese, o impetrante alega ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; que a decisão foi fundamentada “... com base no depoimento da suposta vítima...” (pag. 14-PDF). Destaca, ainda que a decisão está justificada na garantia da ordem pública, porém, “...não existe indícios que prove a sua autoria aos crimes na qual a mesma é acusada...” (pag. 14-PDF).
Ressalta que a beneficiária cabe as medidas alternativas do artigo 319 do CPP, por ser portadora de predicados pessoais favoráveis.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva da beneficiária, por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicadas medidas diversas da prisão, do artigo 319 CPP.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Primeiramente destaco que o argumento do impetrante, de que “...não existe indícios que prove a sua autoria aos crimes na qual a mesma é acusada...” (pag. 14-PDF), trata-se de negativa de autoria, argumento que se confunde com o mérito da causa que será debatido na ação penal, quando as provas serão produzidas e melhor analisada pelo juízo da causa.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Destaco que o juízo originário ao decretar a prisão preventiva, considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como nos elementos indiciários formados pelos testemunhos na fase policial, evidenciando considerável grau de violência que deve ser considerada ao menos nessa fase liminar, porquanto, a paciente teria invadido a casa da vítima na companhia de uma menor de idade e praticado o roubo após intensa agressão com um pedaço de madeira, motivando ainda a custódia por se tratar de paciente que ostenta prática de crimes de roubo e homicídio, fato que legitima a sua prisão preventiva por força do enunciado 06 do TJMT.
Por oportuno, destaco trecho da decisão de primeiro grau, verbis:
“Passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do periculum in mora.
Não se olvide que a ordem pública foi severamente abalada pela gravidade do crime, devendo ser preservada. O conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato, que é certa. Eis o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:
(...)
Evidentemente, o crime praticado provocou e continuará provocando grande clamor público. É válido ressaltar que fatos da espécie (roubos), infelizmente se tornaram corriqueiros nesta urbe, que vê o crescimento assustador da incidência de delitos dessa natureza, gerando imensa repercussão e descrédito do Poder Público perante a sociedade. E pela repercussão do crime, torna-se imperioso preservar a credibilidade da Justiça.
Indubitável que não basta para a decretação da custódia, a simples constatação da gravidade abstrata do delito. Necessário que existam nos autos, concretamente demonstrados, motivos que sustentem com realismo a hipótese legalmente prevista, considerando a prevalência do princípio constitucional da não culpabilidade. Nos autos, porém, há indícios veementes de que a ordem pública foi concretamente abalada. O delito foi praticado em concurso de pessoas, inclusive com participação de menor de idade e mediante grave violência física.
Além disso, conforme é possível verificar pelo seu próprio depoimento, a autuada ostenta antecedentes criminais por crime de roubo e homicídio, o que demonstra sua personalidade voltada para a prática de crimes.
É certo que essas circunstâncias informam concretamente a periculosidade da autuada, denotando que, se eventualmente for solta, há grande probabilidade que continuará a prática reiterada de delitos da mesma natureza ou de natureza mais grave. Portanto, esse fator é um indicativo claro de que, se colocada em liberdade, a autuada poderá reiterar as mesmas práticas delituosas e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações. A manutenção de sua prisão, assim, principalmente considerando os antecedentes que possui, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social, enfim, a ordem pública. Confira-se, a esse respeito:
(...)
Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva.
Os atos praticados pela autuada representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados, dada a patente probabilidade de reiteração delitiva.
Dessa forma, verifica-se claramente não ser recomendada a liberdade provisória ou qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão à investigada.
Assim, não recomendada a concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da autuada é medida que se impõe.
Não recomendada a concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da autuada FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA.
Nesse contexto, da análise das razões apresentadas pelo impetrante, não se extrai a relevância capaz de conduzir, ao menos nesta fase processual, à concessão do pedido liminar pleiteado, vez que, ao menos nesse momento, a prisão preventiva não se revela ilegal, não havendo se falar em ausência dos requisitos que autorizam a concessão da liberdade ao paciente, porquanto, a decisão encontra-se amparada no Enunciado 6 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c